Tribunal: TJSP
Processo: 0001493-80.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES CONDENATÓRIAS NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO QUE INTEGRE O SISTEMA FEDERAL DE ENSINO E AS AÇÕES

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES CONDENATÓRIAS NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO QUE INTEGRE O SISTEMA FEDERAL DE ENSINO E AS AÇÕES INDENIZATÓRIAS PELA DEMORA EM SUA EXPEDIÇÃO - TEMA 1.154 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.304.964/SP - SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL

RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO